Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais a parte recorrente, ora embargante, sustenta que houve erro material no Acórdão de ID. 36195537, que não conheceu o agravo interno interposto pelo embargante, sob a premissa de que era intempestivo. Aduz que a decisão de indeferimento foi disponibilizada no DJE em 10/05/2022, e o agravo interno foi protocolado no dia 20/05/2022; portanto dentro do prazo. Assim, requer o provimento do agravo interno para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. Na hipótese, configura-se o vício apontado, erro material, porque, de fato a decisão de ID 35029314, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, foi disponibilizada no DJE em 10/05/2022, e o agravo interno foi protocolado no dia 20/05/2022. Portanto, diante da tempestividade do agravo interno, os embargos de declaração ofertados devem ser conhecidos e providos, a fim de julgar, no mérito, o agravo interno.
4. Do Agravo Interno. Em seu recurso, o agravante requer a concessão do beneficio da justiça gratuita. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.
5. Na hipótese, o autor mora em local nobre; e, a simples juntada de boletos escolares não se mostra suficiente à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer seu sustento. Cumpre ressaltar ainda que o autor é casado, o que pressupõe a divisão das despesas cotidianas. Por fim, conforme destacado na decisão de ID 35029314, o autor aufere renda mensal líquida superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo ao recorrente, no prazo de 48 horas da publicação deste acórdão, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo), sob pena de deserção, ressalvado eventual pedido de desistência.
7. Embargos CONHECIDOS E PROVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.